Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. No caso, o acusado correu quando viu os Policiais Militares e jogou um objeto, de modo que dentro deste estavam 10,57g (dez gramas e cinquenta e sete centigramas) de massa total de crack e em revista pessoal a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), vinte pesos uruguaios e cinquenta meticais (moeda de Moçambique).
4. Não obstante a sua natureza, a quantidade da droga, 10,57g (dez gramas e cinquenta e sete centigramas), apreendida não se mostra expressiva o suficiente para exasperar a pena base, razão pela qual necessária a readequação da pena.
5. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
6. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a valoração negativa da circunstância especial do crime, fixando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (dez meses para cada circunstância judicial) e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.